Tribunal: TJDFT
Processo: 0729745-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE No 24. CONSUMAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”, de forma que os crimes praticados contra a ordem tributária descritos no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990 somente se consumam com o lançamento definitivo do tributo, quando se inicia a fluência do prazo prescricional.
2. A súmula vinculante n. 24 aplica-se a fatos ocorridos antes de sua publicação, porque não se trata de aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, mas de consolidação de entendimento jurisprudencial.
3. A Lei no 12.234, de 6-maio-2010, afastou a possibilidade de ocorrência da prescrição retroativa entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia, de modo que, para os delitos consumados após a sua vigência, o termo inicial da contagem do prazo prescricional não se dará antes do recebimento da denúncia, considerando a pena aplicada concretamente.
4. Não há falar em aplicação do artigo 110, §§ 1o e 2o, do Código Penal, na redação anterior à alteração da Lei no 12.234, de 5 de maio de 2010, para o reconhecimento da prescrição entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (22-março-2011) e a data do recebimento da denúncia (30-junho-2016) para os casos previstos na Súmula Vinculante no 24. Isto porque, considerando que o delito se consuma somente com o lançamento definitivo do crédito tributário, e que este ocorreu em 22-março-2011, já estava em vigor a Lei no 12.234, de 5 de maio de 2010, aplicando-se na hipótese a nova redação.
5. Transcorrido pouco mais de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e o recebimento da denúncia, não se verifica a ocorrência da prescrição, ainda que se considerasse o prazo prescricional para as penas aplicadas em concreto.
6. Recurso desprovido.